Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria de crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. A Defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado;
(ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(iii) verificar se há excesso de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
6. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não deve ser observado a partir de regra aritmética rígida, devendo ter como norte o princípio da razoabilidade. No caso, tendo em vista que já foi proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
8. Tese de julgamento:
"A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório.
A manutenção da prisão preventiva é cabível quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, especialmente após a sentença de pronúncia."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, caput e §1o; art. 121, §2o, IV; art. 14, II.
Súmula 52 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1679801, 07082253420218070010, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23/03/2023, publ. PJe 05/04/2023.